Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-63.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-63.2018.8.14.0006

APELANTE: MATHEUS SANTANA DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CABÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e
DAR PROVIMENTO
, para
declarar extinta a punibilidade de MATHEUS SANTANA DE SOUZA SANTOS,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 11 de julho
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0001101-63.2018.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: ANANINDEUA/PA

Apelante: MATHEUS SANTANA DE SOUZA SANTOS

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SÍLVIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS
, representado pela Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0031042-71.2017.8.14.0401, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal (receptação) à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos).

Em suas
razões recursais
(Num. 15912051), o recorrente assevera que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Em sede de contrarrazões
(
Num.
15912054
)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
provimento
.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo (Num. 16320141).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O pleito cinge-se na suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Adianto, que merece acolhimento o pedido.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado sentenciante proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 03/02/2022 (Num. 13902252), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 03 (três) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 03/02/2022 e a data do recebimento da denúncia, em 08/03/2018 (Num. 10794359), passaram-se mais de três anos anos.

Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 02/05/2023.

Nesse sentido, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP.

Ante o exposto
,

conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO,
para
declarar extinta a punibilidade de MATHEUS SANTANA DE SOUZA SANTOS,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2024